Tribunal: TJDFT
Processo: 0734754-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734754-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIMAS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DIMAS HENRIQUE DOS SANTOS LIMA, com o propósito de relaxar a prisão ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra que o paciente – primário e menor de 21 anos – foi preso em flagrante no dia 08/10/2022 sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e, realizada a audiência de custódia, fora concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso, por não dispor do valor arbitrado. Argumenta que, diante da ausência de elementos aptos a justificar a prisão preventiva, emerge ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança, sobretudo quando demonstrada a incapacidade de fazê-lo, por hipossuficiência econômica. Com tais argumentos, requer seja concedida a ordem de dispensa da fiança, conforme art. 325, §1o, inciso I, e do art. 350, ambos do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Em audiência de custódia não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual restou concedida a liberdade provisória, com arbitramento de fiança, nos seguintes termos: [...] 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva O princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do artigo 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. Na hipótese dos autos, o autuado é tecnicamente primário e não estão presentes as situações descritas no artigo 313 do CPP. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no artigo. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao autuado, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança de R$ 3.500,00, [...], impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço e de telefone sem comunicação do Juízo que o processará (Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia). Fica o autuado advertida de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no §1o do artigo 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. O autuado está em cumprimento de medida de internação. Comunique-se a Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas. De fato, vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. Entretanto, no caso vertente chama a atenção o teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 139297059, autos de origem), na parte em que o paciente teria relatado aos policiais que adquiriu a arma apreendida pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mesmo estando em liberdade por autorização de saída temporária – pendente o cumprimento de medida de internação, determinada pela Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas. Tal circunstância, portanto, figura como aparente contraponto à tese defensiva de hipossuficiência. Além disso, demonstra a adequação e proporcionalidade da fiança estipulada, conforme disposto no art. 326 do CPP, porquanto a arma teria sido adquirida por quantia idêntica à arbitrada. Nesse mesmo sentido: HABEAS CORPUS- PORTE DE ARMA DE FOGO-HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA FIANÇA. I. A simples alegação de hipossuficiência, por si, não autoriza a interpretação de que o paciente não tem condições de pagar a fiança, mormente na hipótese de a arma de fogo ter sido adquirida por valor elevado. II. Ordem denegada. (Acórdão n.949748, 20160020240383HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2016, Publicado no DJE: 28/06/2016. Pág.: 98/110) Destarte, prima facie, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator